Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730589-16.2020.8.07.0016 RECORRENTE: LUCIANO LAMOUNIER MAGALHÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DUPLICIDADE COMPORTAMENTAL. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto. 2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese. 3. Tratando-se de acervo probatório farto e suficiente para demonstrar a prática do delito de lesão corporal, afastam-se as teses absolutórias de negativa de autoria e legítima defesa. 4. Nas lições de Bitencourt, o constrangimento ilegal exige duplicidade comportamental, qual seja: a ação coativa do sujeito ativo juntamente com a atividade coagida do sujeito passivo. Enquanto o coagido não cede à vontade do agente, o delito não se consuma, configurando-se somente a tentativa, hipótese dos autos. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, na modalidade tentada, por meio de conjunto probatório suficiente, notadamente pelo depoimento harmônico da vítima em consonância com a ampla prova testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 14, inciso II, 129 § 9o, e 146, todos do Código Penal, requerendo a absolvição dos crimes de lesão corporal e de constrangimento ilegal por insuficiência probatória. Pugna pela aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa. Sustenta que a justificativa da condenação não pode se consubstanciar apenas nos relatos da vítima. Afirma que estão ausentes as imagens armazenadas pelo hotel para a compreensão dos fatos. Argumenta que a vítima não fez construção de uma narrativa que se adequasse ao tipo penal de constrangimento ilegal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 155, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, 14, inciso II, 129 § 9o, e 146, todos do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da palavra da vítima nos casos de crimes de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015